Tribunal: TJDFT
Processo: 0744836-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, requerido por VITOR DA SILVA COSTA. O agravado alegou que é Atendente de Reintegração Social do Distrito Federal – ATRS – e foi beneficiado com sentença coletiva que reconheceu o direito a cinco dias de abono de ponto anuais, na forma do art. 151, §3o, da Lei Complementar 840/11. Uma vez que teve negado o usufruto de três dias no ano de 2012 e outros três dias no ano de 2014, requereu a conversão em pecúnia e o pagamento de R$2.430,64 (dois mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação, quando arguiu a prescrição do direito e a inexistência de dias a serem indenizados, porque o autor já teria usufruído quinze dias no total. A impugnação foi rejeitada. Nas razões recursais, repristinou os mesmos fundamentos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, “a reforma da r. decisão a quo, no sentido de declarar que não há abono a ser ressarcido, devendo a execução ser extinta”. Dispensado o preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença requerido em desfavor da Fazenda Pública. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move VITOR DA SILVA COSTA e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que a pretensão do autor encontra-se prescrita e que não há abono a ser ressarcido (ID 71749866, pg. 101). Foram anexados documentos. O autor manifestou-se sobre a impugnação apenas para afirmar que o feito não se encontra prescrito e que a obrigação é exigível (ID 73832529, pg. 123). É o relatório. Decido. O réu alegou que a pretensão do autor encontra-se prescrita, uma vez que transcorreu mais do que 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado do título executado e o ajuizamento do presente cumprimento de sentença. Todavia, esse não é o entendimento deste tribunal, uma vez o ajuizamento da execução coletiva interrompeu a prescrição (ID 69783662, pg. 59), razão pela qual o prazo prescricional volta a contar por dois anos e meio apenas a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo. Assim, in verbis: (...) Além disso, o réu afirmou que a execução é inexigível, pois não há abono a ser ressarcido. Em análise ao título executado, verifica-se que este fixou, de forma expressa, a obrigação de pagar, assim, in verbis: “quanto ao benefício retroativo e, no período de 5 (cinco) anos contados da data da propositura da presente demanda, reconheço o mesmo direito desde que, na fase de cumprimento da sentença comprovem que foi formulado o pedido do benefício na via administrativa e que esse pedido foi indeferido ou deferido apenas parcialmente” (ID 69783659, pg. 55). Ressalta-se que o autor comprovou que o seu requerimento de pedido de 5 (cinco) dias de abonos foi parcialmente deferido (ID 69783650, pg. 27), tal como também comprova o documento apresentado pelo próprio réu (ID 71749866, pg. 106) Dessa forma, verifica-se que o título é exigível, uma vez este prevê, de forma expressa, a obrigação de pagar e o autor comprovou o deferimento parcial do benefício na via administrativa. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao valor atualizado causa, que não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Prescrição A alegada prescrição foi sustentada no argumento de que a sentença teria transitado em julgado em 24/04/2014 e o pedido de cumprimento foi protocolado somente em 12/08/2020, portanto após o lapso de cinco anos. Porém, consta que o sindicato da categoria, autor da ação coletiva, requereu o cumprimento coletivo da sentença em 25/04/2016, ocasião em que interrompeu a prescrição. Em 15/02/2018, a execução coletiva foi extinta ante a necessidade de comprovação individual para as condições de conversão do abono em pecúnia. Assim, o prazo prescricional teria sido interrompido em 25/04/2016 e voltado a fluir pela metade somente após a extinção do processo coletivo. Dos dias a serem ressarcidos O agravante comprovou que nos anos de 2012 e 2014 (períodos aquisitivos de 2011 e 2013) foram concedidos apenas dois dias de abono, restando um saldo de três dias a usufruir. O DISTRITO FEDERAL sustentou que, em verdade, teriam sido usufruídos 15 abonos anuais, mas não comprovou sua alegação e sequer indicou as datas em que teria ocorrido o gozo do abano. Ademais, a concessão de 15 dias de abonos anuais contrariaria a literalidade do art. 151, da Lei Complementar 840/11, o que afasta a plausibilidade da alegação, haja vista que os atos da Administração estão adstritos à legalidade. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator